Tribunal: TJSP
Processo: 0005762-72.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada), majorado pelo repouso noturno, e corrupção de menor. Conhecimento, em parte, do recurso defensivo, pela declaração, de ofício, da prescrição da corrupção de menor. Dá-se parcial provimento para afastar o rompimento de obstáculo – inexistência de perícia - e o repouso noturno, com redimensionamento da pena e reconhecimento

Ementa:
apelação criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada), majorado pelo repouso noturno, e corrupção de menor. Conhecimento, em parte, do recurso defensivo, pela declaração, de ofício, da prescrição da corrupção de menor. Dá-se parcial provimento para afastar o rompimento de obstáculo – inexistência de perícia - e o repouso noturno, com redimensionamento da pena e reconhecimento da prescrição. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos. Na primeira fase, em razão de haver uma qualificadora, a pena-base fica elevada em 1/6, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, a pena retorna ao patamar mínimo, pela presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa. Na terceira fase, não existiam causas de diminuição e de aumento. Total: dois (2) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. O regime é o inicial semiaberto. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito ou a concessão de "sursis". Diante do "quantum" imposto, houve prescrição da pretensão punitiva também quanto furto. Recurso em liberdade.